Tribunal: STF
Processo: ARE 1515018
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 60, p. 1):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, EM FACE DO ENTE MUNICIPAL, EM RAZÃO DOS REITERADOS ATRASOS NOS PAGAMENTOS MENSAIS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES FISCAIS E, ESPECIFICAMENTE, DE MAIO/2016. PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL, EM RAZÃO DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DE MAIO/2016 DURANTE O CURSO DA DEMANDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE AUDITORES FISCAIS ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO VENCIDO. INCONFORMISMO DO AUTOR, QUANTO AO AFASTAMENTO DAS ASTREINTES E AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO RÉU EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSURGÊNCIA DO RÉU, QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E, NO MÉRITO, QUANTO À CONDENAÇÃO QUE FIXOU A DATA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E QUANTO AO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. PRELIMINAR, AFASTADA, EM RAZÃO DA RESPONSABILIDADE COMO GARANTIDOR E PATROCINADOR DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL. DECRETO 3.002/2011 QUE FIXOU O 5º DIA ÚTIL PARA RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ADSTRIÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DO TJRJ. APLICAÇÃO DO ART. 4º, DA LINDB. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO À RESERVA DO POSSÍVEL, VERBETE Nº 241, DA SÚMULA DO TJRJ. TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA, NA FORMA DO ART. 17, § 1ª, DA LEI Nº 3.350/99. ASTREINTES, QUE PODEM SER MODIFICADAS OU EXCLUÍDAS AO ARBÍTRIO DO MAGISTRADO, NA FORMA DO ART. 537, CAPUT E § 1º, DO CPC. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA DO ART. 18, DA LEI Nº 7.345/85, APLICADA, POR SIMETRIA, CONSOANTE POSICIONAMENTO DO STJ. SENTENÇA, MANTIDA NA INTEGRALIDADE. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.” 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 7º, VI e 39, § 3º da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 75, pp. 11-12):



    “42-. Em outras palavras, o v. acórdão reconhece que a alteração da data de pagamento não ocorreu de forma casuística, mas sim de maneira justificada, no interesse da Administração Pública, visando o equilíbrio financeiro e orçamento do ente municipal. 



    (...)



    48-. Diante desse cenário atípico, a Administração Pública alterou a data de pagamento de todo o funcionalismo público municipal do dia 05 de cada mês para o dia 11 de cada mês, a fim de reequilibrar as contas municipais. 



    49-. É importante deixar bem claro que, a época da alteração, não havia qualquer norma estabelecendo data especifica para o pagamento dos servidores municipais.



     50-. Como já esclarecido, o Decreto Municipal nº 3002/2011 estabeleceu o Calendário de pagamento dos servidores públicos municipais apenas para o exercício de 2011, não tendo sido editado, até a presente data, novo decreto que estabeleça data de pagamento da remuneração para os exercícios subsequentes.”



Alega-se, ainda, que (eDOC 75, pp. 14-19):



    “(...) a alteração de data de pagamento dos servidores municipais, por conta da grave crise financeira que assolou o Estado, se insere dentro dessas escolhas difíceis que devem ser feitas pelo Administrador Público, com o intuito de reequilibrar as contas municipais, não havendo que se falar em aplicação do art. 4º da LINDB a hipótese. 



    61-. Entretanto, ainda que se desconsiderasse a supracitada justificativa, não se poderia falar em ilegalidade no caso concreto. Isto porque, a redefinição da data de pagamento da remuneração dos servidores públicos se insere no âmbito da discricionariedade administrativa, vez que não há direito adquirido a regime jurídico.



    (...) 



    73-. Sendo assim, deve ser dado provimento ao presente recurso, a fim de julgar improcedente todos os pedidos formulados, por serem os mesmos incompatíveis, tendo em vista que a redefinição da data de pagamento da remuneração dos servidores públicos se insere no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo direito adquirido a data de pagamento, tampouco a regime jurídico.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (eDOC 71). 



    A Terceira Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário por considerar ausente tópico fundamentado de repercussão geral e reputar incidente a Súmula 280 do STF (eDOC 82).



    É o relatório. Decido.



    As razões recursais não merecem prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 60, pp.10-18):



    “A presente ação civil pública tem por objeto a redefinição do calendário de pagamento das remunerações devidas aos servidores fiscais integrantes da associação autora, a serem recebidos até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao trabalhado, assim como, o recebimento dos salários atrasados referente ao mês de maio/2016.



    No mérito, destaco que a sentença muito bem fundamentou a procedência da pretensão autoral com base no decreto nº 3.002/2011, o qual estabeleceu, para o exercício de 2011, o calendário de pagamentos do servidor público municipal, conforme ora transcrito:



    (...)



     



    Nessa toada, o réu deixou de comprovar o a impossibilidade de cumprimento da obrigação, atento à reserva do possível, ônus que lhe incumbia, nos termos do Verbete nº 241, da Súmula do TJRJ, que dispõe que: “cabe ao ente público o ônus de demonstrar o atendimento à reserva do possível nas demandas que versem sobre efetivação de políticas públicas estabelecidas Constituição.”, sendo, no caso concreto, o direito ao trabalho e a sua respectiva remuneração, nos termos dos arts. 7º, VI e 39, § 3º, da CRFB.



    (...)



    No que se refere a incidência das multas pessoais, devidas pelo Sr. Prefeito, destaco que o art. 537, do CPC, dispõe expressamente acerca da possibilidade de modificação ou exclusão das astreintes, uma vez demonstrada a sua insuficiência ou excesso, bem como, em caso de cumprimento superveniente da obrigação.” (grifei). 



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Decreto Municipal nº 3002/2011), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



     Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1410724 AgR, Rel.: Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 25.7.23, grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidora pública estadual. Pagamento de salários em atraso. Prequestionamento. Ausência. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inviável o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais nele apontados como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o exame da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1263935 AgR, Rel.: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.9.20, grifei).



    “Agravo de instrumento. Salário. Data de pagamento. Alteração. Alegação de ofensa a direito adquirido. Controvérsia de direito intertemporal. Violação constitucional reflexa. Necessidade de interpretação de legislação infraconstitucional. Seguimento negado. Não se conhece de agravo de instrumento que tenha por objeto interpretação legislação infraconstitucional. 2. RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.” (AI 426705 AgR, Relator(a): Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 20.8.12, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.07.2023. URV. LEI 8.880/94. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, firmou o entendimento de que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor –URV. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a recomposição remuneratória de servidor do Poder Executivo local, quando verificado o decréscimo salarial decorrente da conversão monetária em URV, nos termos da Lei 8.880/94. 3. Ademais, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, especificamente no que tange à comprovação das datas de pagamento dos vencimentos dos servidores públicos, demandaria a prévia análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o apelo extremo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1413962 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.10.23, grifei). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do artigo 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente